Tribunal: TJSP
Processo: 1022312-28.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022312-28.2015.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LATICÍNIOS BOM GOSTO S/A ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
TOTVS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022312-28.2015.8.26.0001/50001 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1022312-28.2015.8.26.0001/50001 – São Paulo
Embargante: Laticínios Bom Gosto S.A.
Embargado: Totvs S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43368)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05)
opostos por Laticínios Bom Gosto S.A. em que se alega a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 441/444, autos em apenso. Diz que o acordão é
deve ser anulado, vez que proferido antes do prazo para interposição de
agravo interno. Insistente na concessão da justiça gratuita ou, caso não seja o
entendimento do colegiado, seja aberto prazo de 5 (dias) para o recolhimento
das custas. Postula o acolhimento do recurso (fls. 01/05).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022312-28.2015.8.26.0001/50001 -Voto no
3
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito clara
ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para justificar
o não provimento do recurso de agravo de instrumento.
Não há omissão. A embargante busca, na verdade,
seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a votação unânime
da turma julgadora.
Na verdade, a oposição dos embargos de declaração
beira a falta de interesse recursal, vez que já interposto agravo interno contra
a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou, no prazo de
cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (fls.
433/434).
No mais, não há se falar em nulidade do acórdão, até
porque proferido após o decurso de prazo concedido para recolhimento do
preparo recursal (fls. 438), não havendo qualquer previsão legal para nova
concessão de prazo, como requerido subsidiariamente pela embargante.
Apenas para que se evitem mais elucubrações, não
se nega o cabimento de agravo interno contra a decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022312-28.2015.8.26.0001/50001 -Voto no
4
tanto que já interposto referido recurso, que será analisado pelo mérito pela
Turma Julgada.
Há que se ressaltar, todavia, que o agravo interno
não é dotado de efeito suspensivo, conforme artigo 1.021, do Código de
Processo Civil/2015 c.c. artigo 253, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça. Aliás, sequer foi postulado efeito suspensivo pela embargante quando
da interposição do agravo interno, o que, por consequência, não obsta o
julgamento do feito, uma vez decorrido o prazo para o recolhimento do
preparo recursal.
Com isso, não há omissão tampouco qualquer outro
vício próprio para embargos de declaração, o que remanesce é mero
inconformismo da embargante que, se for o caso, encontra lugar em sede
própria e não na via estreita dos embargos de declaração. Também não há
violação aos dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar, ainda,
que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não tem o
condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder uma a
uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm o condão de
modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022312-28.2015.8.26.0001/50001 -Voto no
5
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022312-28.2015.8.26.0001/50001 -Voto no
6
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator